Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-89.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000385-89.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: LIETE MEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RIVAROXABANA (XARELTO) 15MG. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. RECURSOS QUE SE LIMITAM À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
TEMA 1002 DO STF: "É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA." SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS RECONHECIDA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 45/2004, 74/2013 E 80/2014. LEGISLAÇÃO ESTADUAL COM EFICÁCIA SUSPENSA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os recursos limitam-se à insurgência quanto à condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, permanecendo incontroversa a obrigação principal de fornecimento do medicamento.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1002 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra."

3. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas, afastando a aplicação da teoria da confusão patrimonial, que fundamentava a Súmula 421 do STJ.

4. A Lei Complementar nº 132/2009, que incluiu o inciso XXI ao art. 4º da Lei Complementar nº 80/1994, estabeleceu como função institucional da Defensoria Pública "executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos", suspendendo a eficácia de dispositivos estaduais em sentido contrário, por força do art. 24, § 4º, da Constituição Federal.

5. Valor dos honorários advocatícios mantido, por se mostrar adequado à natureza e à importância da causa.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000385-89.2023.805.0032
, oriundos da Comarca de Brumado/BA, tendo como Apelantes o
MUNICÍPIO DE BRUMADO e o ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada,
LIETE MEIRA SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.